Tribunal: TJMT
Processo: 0017448-76.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017448-76.2016.8.11.0055
Recorrente: Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral
Recorridos: Alberto Luiz Acco e Jucirlei de Conto Acco
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0017448-76.2016.8.11.0055
Recorrente: Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral
Recorridos: Alberto Luiz Acco e Jucirlei de Conto Acco
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pela Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85582473):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILIQUIDEZ – SÚMULA 233 STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento é de que os embargos de declaração somente quando intempestivos e àqueles com qualquer irregularidade formal não se atribui o efeito interruptivo, portanto, não se tratando do caso dos autos.
Acerca da nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e ampla defesa, por certo que não está configurado haja vista que, a apelante na oportunidade de manifestar acerca da produção de prova, requereu o julgamento antecipado da lide, e, somente se entendesse o juízo necessária a produção de prova pugnou pela realização de prova pericial e testemunhal.
Estabelece a escritura pública a liberação de crédito rotativo e não fixo, de modo que não há valor certo e determinado, mesmo que haja as notas fiscais nos autos, já que estas sequer foram emitidas aos executados. Assim, não há promessa de pagamento em valor certo. Nesses termos estipula a súmula 233 do STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008674-69.2020.8.11.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 27/04/2021, p. 06/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93062455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pela Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola – Coocentral, mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra nos autos dos embargos à execução propostos por Alberto Luiz Acco e Jucirlei de Conto Acco, que julgou procedente o pedido para reconhecer a falta de força executiva da escritura pública de instituição de crédito rotativo com garantia hipotecária que embasou a execução em apenso; condenar a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, e fixar em 10% do valor atualizado da causa (id 72769472).
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 786 do CPC, ao argumento de que “estando presentes os requisitos exigidos pela Lei Federal que dá força executiva à Escritura Pública, não se aplicando, a Súmula 233 desta Corte, seja porque não se tratou de mútuo, seja porque contém valor fixo na cláusula e a apuração do valor devido considerando as vendas realizadas, inferior ao valor máximo, mantendo-se o título provido de liquidez e exigibilidade, conforme precedente”.
Argui contrariedade ao artigo 779 do CPC, porquanto “o garantidor de obrigação por meio de hipoteca pode ser executado individualmente, em razão da autonomia do título executivo constituído pela garantia real”.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 112 e 113 do Código Civil, uma vez que “a boa fé no negócio jurídico é um dos principais pilares da relação obrigacional e é nesse que os artigos do Código Civil abaixo citados, foram violados pelo acórdão, ao não verificar o título com todas as suas características, e que demostram a vontade das partes”.
Afirma que o aresto recorrido violou o artigo 784, II, do CPC, e o artigo 108 do Código Civil, pois a escritura pública com garantia hipotecária expressou a vontade entabulada pelas partes, e os recorridos deram a garantia para a constituição de direitos reais do credor, seguindo a forma determinada em lei.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, sob a assertiva de que em situações em que o valor da causa é muito elevado, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser fixado de forma equitativa.
Recurso tempestivo (id 95976979) e preparado (id 96134950).
Contrarrazões no id 102393965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.046
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais na hipótese de o valor da causa ser muito elevado.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Diante desse quadro, é o caso de sobrestamento do recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 83100972, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id 95976979) e preparado (id 98672481).
Contrarrazões no id 109518451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suspensão do trâmite recursal
Conforme visto acima, o recurso especial interposto pela Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral versa sobre questão afetada pelos Temas 1.046 e 1.076 do STJ, o que implica não só no sobrestamento daquele recurso, como também na suspensão deste recurso extraordinário, a fim de que, em conjunto, seja proferido o juízo admissibilidade.
Ante o exposto, determino:
a) o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca dos Temas 1.046 e 1.076, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC; e
b) a suspensão do trâmite do recurso extraordinário, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.